Tribunal: TJMT
Processo: 1005501-31.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005501-31.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA SONIA LEONCIO DE ARRUDA - CPF: 728.802.361-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1005501-31.2020.8.11.0002

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Maria Sonia Leôncio de Arruda

Embargada(s):

Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE REVELIA. VÍCIO SANADO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ALTERAR O JULGAMENTO.

Acolhem-se os embargos de declaração se há, no voto, a omissão apontada.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos da súmula de julgamento.

A Embargante alega a existência de omissão no julgado, em razão, da decisão proferida não ter manifestado, expressamente, a respeito da revelia elencada nas razões recursais, em face da Embargada. Argumenta que a revelia da Embargada deve ser aplicada para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a omissão, acolhendo a manifestação de revelia arguida em sede de recurso.

É o breve relatório

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, omissão, contradição ou dúvida, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “(...)
são cabíveis os embargos de declaração para a modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na decisão
”. (STJ – 5a Turma. EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 971644 / RS. Rel. Ministro CAMPOS MARQUES. DJ 06/11/2012).

No caso dos autos, verifico que o julgamento do v. acórdão negou provimento ao recurso interposto pela Embargante sem fundamentar a questão da revelia elencada no recurso interposto, de modo que deve ser sanado o vício apontado, para analisar a referida questão.

Com relação à ausência da Reclamada na audiência de conciliação, bem como ausência de juntada da contestação, verifico que na sentença houve a decretação de revelia, conforme o art. 20 da Lei 9.099/95, entretanto, na fundamentação foi ressalvado que a decretação da revelia, não induz necessariamente a procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos.

Desta forma, friso que, com base na melhor doutrina, entendo que a revelia não induz à procedência da ação, até mesmo porque nos termos do art. 20, da lei no 9.099/95, tem-se que:

“Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial
, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.
”
(grifei)

Ademais, embora na revelia haja a presunção de veracidade dos fatos, nem por isso o pedido deve ser julgado procedente, pois a veracidade é dos fatos, não do direito.

No caso em comento, não há que falar em qualquer contradição apontada pela Embargante no sentido de que não foram analisadas as provas juntadas na inicial, pois na decisão proferida, restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, expressamente o seguinte, nos itens “1” “2” e “3”, no tocante as provas produzidas:

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Em que pese o consumidor alegar que em 04/2018 solicitou o cancelamento do cartão de crédito consignado e realizou acordo extrajudicial para quitação do saldo devedor, inexiste tal comprovação nos autos, ônus do qual não se desincumbido, fato que enseja a improcedência do pedido inicial.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“A objeção do autor é quanto ao não cancelamento do cartão de crédito e dos descontos de sua folha de pagamento, entretanto, não trouxe aos autos qualquer prova do pedido de cancelamento e, principalmente, do comprovante de quitação de todos os empréstimos consignados que confessa ter formalizado junto a Ré. Destaco que, como o consumidor alega fato positivo, ou seja, que houve cancelamento do cartão de crédito e quitação de todos os contratos com o banco, entendo que caberia a ele o ônus da prova, ou seja, caberia ao Autor comprovar que, de fato, formalizou o pedido de cancelamento. A mera alegação de que já efetuou pagamentos acima do valor devido, não é capaz de, por si só, presumir a quitação de todos os contratos. Até mesmo porque, o Autor se quer fez provas da taxa de juros aplicada em cada um dos empréstimos por ele realizados.”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi contraditório, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão apontada,
dou parcial provimento aos Embargos de Declaração
, para sanar o vício, em razão da ausência fundamentação acerca da revelia, porém sem alterar o resultado do julgado.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022